Tribunal: STF
Processo: HC 74026
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
DENÚNCIA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL E OUTROS: RECEBIMENTO.
QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO.
JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DOS ADVOGADOS DOS ACUSADOS E SEM DEFENSOR
"AD HOC". NULIDADE PARCIAL.
"HABEAS CORPUS".
1.      A inépcia da denúncia foi corretamente afastada pelo
Tribunal de Justiça, já que preenchia os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, ao imputar aos denunciados os crimes de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do
Código Penal) e de peculato (art. 312).
2.      As duas outras preliminares suscitadas pela defesa,
referentes à competência da Justiça Federal e à necessidade de
prévia licença da Câmara Municipal, foram rejeitadas no acórdão, mas
sem fundamentação, devendo, pois, ser completado (art. 93, inc. IX,
da Constituição Federal).
3.      Tratando-se de julgamento (de recebimento da denúncia)
realizado já sob a vigência da Lei n  8.701, de 1 /09/1993, que
acrescentou o § 2  ao art. 370 do Código de Processo Penal, não era
mais necessária a intimação pessoal dos acusados e de seus
defensores, quanto à inclusão do feito em pauta, bastando, para esse
efeito, a intimação pela imprensa.
4.      Não havia necessidade de nomeação de Defensor dativo para
a sustentação oral, já que esta é meramente facultativa, havendo
sido intimados pela Imprensa os Advogados constituídos.
5.      "H.C." deferido apenas em parte, ou seja, para se
determinar que o Tribunal de Justiça complete o julgamento,
declinando as razões pelas quais rejeitou as preliminares relativas
à competência da Justiça Federal e à necessidade de licença prévia
da Câmara Municipal para o processo.